Tribunal: TJDFT
Processo: 0724331-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Itaú Unibanco S/A em face do provimento que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelos agravados – Carlos Ronan Jacó e Suzana Alves Jacó –, admitindo o pedido de cumprimento de sentença por eles formulado, (i) intimara o banco para promover o pagamento do crédito individualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e incidência de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na forma prevista no artigo 523, §1o, do estatuto processual, e, outrossim, (ii) assentara que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, deve ter início novo prazo de 15 (quinze) dias para o agravante apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsto no artigo 525 do Código de Processo Civil, deferindo, nessa hipótese, o pedido de consulta de bens e ativos de titularidade do banco nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, determinando o retorno dos autos à conclusão para decisão acerca da penhora. Inconformado, almeja o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, após o regular processamento do agravo, sua definitiva desconstituição, mediante determinação de apreciação de anterior impugnação que apresentara. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante que os agravados distribuíram, em 06/07/2020, cumprimento provisório de sentença, alegando descumprimento de decisão liminar proferida nos autos principais – processo no 0701344-09.2019.8.07.0011 -, a qual havia determinado a transferência da titularidade de bem imóvel para o nome da instituição financeira, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), assim como pugnando pelo pagamento de indenização por danos materiais e morais, e honorários advocatícios. Aduzira que, intimado do cumprimento de sentença, depositara o valor integral apurado pelos agravados, a título de garantia, apresentando, em contrapartida, impugnação ao executivo, no bojo da qual arguíra a ausência de qualquer sorte de recalcitrância no cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que o Cartório de Registro teria negado força de mandado à liminar, violação ao prefixado nos artigos 461, §6o, e 884 do Código Civil e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Esclarecera que, ademais, afirmara a clara exorbitância da astreinte, cabal excesso no pedido de honorários de sucumbência e o depósito tempestivo da integralidade do valor perseguido, pugnando, mais uma vez, pela expedição de ofício ao Cartório de Registro no qual matriculado o imóvel. Afirmara que, destarte, fora intimado a demonstrar as providências adotados junto ao CRI, dando azo, em contrapartida, a oficiamento ao próprio cartório para esclarecer a questão. Pontuara haver demonstrado exaustivamente a real impossibilidade de proceder à transferência da propriedade do bem imóvel, por terem sido os autos referentes ao processo executivo incinerados, acrescendo que naquele feito encontrava-se a cessão de direitos original do Banco Nacional ao Itaú Unibanco S/A, e, após diversos pedidos de levantamento do valor pela parte adversa, todos indeferidos, a expedição de ofício ao CRI, assim como manifestações da instituição financeira, todos corroborando a impossibilidade de obtenção de documento necessário à regularização de denominação social, por estar o Banco Nacional em liquidação, pugnando-se pela expedição de ofício ao cartório de registro, o Juízo de origem enfim deferira a expedição de ofício ao Banco Nacional. Pontuara que, assim, somente após essa providência, consoante afirmara, teria sido possível promover a transferência do imóvel, considerando que todas as demais providências, que estavam a seu alcance, haviam sido tomadas desde a edição da liminar. Verberara que, considerando que a impugnação ao cumprimento de sentença jamais fora julgada, ressaltara a clara demonstração de que jamais houvera sua recalcitrância no cumprimento da obrigação de fazer, a qual se aperfeiçoara, sanando impossibilidade anterior, com expedição de ofício solicitada desde a sua defesa na fase de conhecimento, assim como agitara a vedação ao enriquecimento sem causa e o descabimento do recebimento, pelos agravados, do valor perseguido, ao que eles, no entanto, aduziram que existiriam mais valores a receber, indicando “gastos” adicionais, conquanto somente tenham comprovado, segundo afirmara, os valores de R$ 774,04 (setecentos e setenta e quatro reais e quatro centavos) e de R$1.549,01 (um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e um centavo), deflagrando novo cumprimento de sentença. Consignara que, em 2020, fora instaurado o cumprimento provisório de sentença referente à obrigação principal e astreintes, e, uma vez intimado, realizara o depósito em garantia da integralidade do valor perseguido, de forma tempestiva, e apresentara impugnação ao cumprimento de sentença, também tempestiva, em que arguíra uma série de matérias. Reiterara que alegara a impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer, a exorbitância e desarrazoabilidade das astreintes, e o excesso de execução quanto aos honorários advocatícios, iniciando-se, a partir de então, uma série de peticionamentos e expedições de ofício, culminando na expedição de ofício ao Banco Nacional, que, diante da coerção judicial, postulada desde a apresentação de defesa, apresentara os documentos, propiciando a transferência da propriedade, que se encontrava impossibilitada. Pontificara haver demonstrado, desde a defesa, que todas as providências que estavam ao seu alcance para a transferência da propriedade foram tomadas, de modo que aguardava a revisão da astreinte face a todo esse cenário, em prestígio à vedação ao enriquecimento sem causa, assim como à exorbitância e desproporcionalidade de o banco pagar valor equivalente a um apartamento de multa à parte autora, que inadimplira o financiamento imobiliário anteriormente entabulado entre as partes. Asseverara não esperar que fosse proferida nova decisão de “instauração de cumprimento de sentença”, nos moldes do artigo 523 do estatuto processual, desconsiderando todas as arguições deduzidas, o fato de que já existe cumprimento de sentença instaurado desde 2020 e que ainda pende de julgamento a impugnação que apresentara, notadamente quando, segundo alinhara, o executivo está integralmente garantido, justamente em acatamento à ordem judicial e para evitar consectários de mora, donde ressoaria totalmente teratológica a instauração de novo cumprimento de sentença, em clara inobservância da pendência de julgamento de impugnação anterior, que não restara decidida, e sem observância do integral depósito em garantia do valor. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Itaú Unibanco S/A em face do provimento que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelos agravados – Carlos Ronan Jacó e Suzana Alves Jacó – admitindo o pedido de cumprimento de sentença por eles formulado, (i) intimara o banco para promover o pagamento do crédito individualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e incidência de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na forma prevista no artigo 523, §1o, do estatuto processual, e, outrossim, (ii) assentara que transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário deve ter início novo prazo de 15 (quinze) dias para a agravante apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsto no artigo 525 do Código de Processo Civil, deferindo, nessa hipótese, o pedido de consulta de bens e ativos de titularidade do banco nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, determinando o retorno dos autos à conclusão para decisão acerca da penhora. Almeja o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, após o regular processamento do agravo, sua definitiva desconstituição, mediante determinação de apreciação de anterior impugnação que apresentara. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo, segundo os lindes determinado pela argumentação recursal, cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, admitido o pedido de cumprimento de sentença formulado pelos agravados, determinara a intimação do agravante para satisfazer o crédito individualizado. Com efeito, fica patente a apreensão de que a decisão agravada, na parte em face do qual se insurgira o agravante, não ostenta conteúdo decisório, porquanto apenas recebera o cumprimento de sentença e determinara a intimação do agravante para pagar o débito apurado, o que é suficiente para ensejar a constatação de que não há provimento judicial, denotando que o agravo é manifestamente inadmissível. Com efeito, cingindo-se o provimento a deflagrar nova fase executiva e determinar a intimação da agravante, assegurando-lhe oportunidade para quitar o débito ou formular impugnação ao cumprimento de sentença, após o que seria eventualmente decidido acerca de penhora de bens, obviamente que não encerrara conteúdo decisório, mas de ato de mero impulso oficial. O impulso, frise-se, destinara-se a facultar ao agravante a quitação do crédito individualizado pelos agravados ou, sucessivamente, assegurar-lhe prazo para insurgir-se contra o cumprimento de sentença. Somente isso, todas as demais questões são estranhas ao impulso havido. O impulso oficial não encerra conteúdo decisório, pois, frise-se, não assimilara como devida a quantia indicada pelos agravados, apenas dando vazão à pretensão formulada, sem se descurar da observância do devido processo legal. O que sobeja, ademais, é que a pretensão aduzida pelo agravante pretende subverter a lógica procedimental, pois, ao invés de manejar impugnação, quando, então, poderá formular todas as teses que longa e prontamente expusera, pretende que seja negado trânsito ao executivo, reformando-se o provimento que cingira-se a admiti-lo e impulsioná-lo. Consoante os regramentos procedimentais, o instrumento de defesa do executado no ambiente do cumprimento de sentença é a impugnação, que, aliás sequer reclama prévia segurança do juízo. Não compactua o procedimento que, de forma atípica, admitido, nada mais do que isso, o executivo, avie pretensão volvida à sua extinção, quando, frise-se, na conformidade do devido processo legal, deve valer do instrumento apropriado para aventar e defender todas as teses defensivas, notadamente excesso de execução e, quiçá, falta de exigibilidade do título (CPC, art. 525, §1o). Daí porque, consoante assinalado, inviável que o despacho que admite e deflagra a fase executiva seja reputado decisão interlocutória, e, sob essa formatação, passível de desafio via do recurso de agravo, pois, em suma, simplesmente impulsionara o executivo, nada dispondo sobre seus pressupostos ou acerto do débito, conquanto submetido, obviamente, a controle prévio de admissibilidade. Dessas premissas emerge a constatação de que, em tendo o provimento agravado cingido-se a determinar a intimação da agravante para satisfazer a dívida exequenda ou para formular impugnação ao cumprimento de sentença, entendendo realizados os pressupostos formais de admissibilidade, não deliberando sobre a higidez do apurado pelos agravados, não se reveste de caráter decisório, deixando o agravo carente de objeto, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Conforme pontuado, o provimento arrostado não examinara a pretensão manifestada pelo agravante acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação que lhe estava debitada e da qual germinaram as astreintes objeto de execução, não lhe acarretando nenhum prejuízo neste momento processual, notadamente porque o Juízo singular simplesmente deflagrara a fase executiva da ação manejada pelos agravados. Em suma, em se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação, não encerrando conteúdo decisório, pois não decide nenhuma questão processual nem analisa a higidez do montante apurado pelo agravado, o provimento que, recebendo o pedido de cumprimento de sentença formulado pelos agravados, intimara o agravante para pagamento do crédito individualizado e, outrossim, fixara prazo para formular impugnação ao cumprimento de sentença é irrecorrível, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. A título meramente ilustrativo, deve ser registrado que as alegações formuladas pela agravante sobre a inexigibilidade da obrigação deverão, ante a expressa, clara e textual prescrição impregnada no artigo 525, §1o, inciso III, do estatuto processual vigente, ser agitadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, consoante se afere do simples cotejo do prescrito por este dispositivo, verbis: “Art. 525. §1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (...) VII – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” Da literalidade do impregnado no dispositivo trasladado emerge, então, a certeza de que, abstraído o exame acerca da sua pertinência e procedência, deverá a inexigibilidade da obrigação aventada pelo agravante ser veiculada através do instrumento apropriado para sua suscitação, ou seja, através do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, não lhe sendo lícito, nem permitido, reclamar seu reconhecimento através de agravo de instrumento, notadamente quando sequer alegara essas matérias perante o Juízo singular. Ora, em preceituando o legislador a forma como deve a pretensão transcorrer, a parte necessariamente deve guardar subserviência ao preceituado e vassalagem ao procedimento estabelecido, consoante apregoa o devido processo legal. Fica patenteado, então, que, em estando o agravo destinado a arrostar provimento desprovido de qualquer conteúdo decisório, pois que cingira-se a deflagrar a fase de cumprimento de sentença, afigura-se manifestamente inadmissível. Conforme pontuado, o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória recorrível via de agravo, à medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.001 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pelo agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator